Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018218-89.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS - CPF: 012.115.961-25 (AGRAVADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO –NEXO CAUSAL COMPROVADO–APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O seguro DPVAT é devido com a simples prova do acidente, somado ao laudo que comprove a incapacidade da vítima. 2. Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1018218-89.2019.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1018218-89.2019.8.11.0041
, interposto pela agravada,

desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00 a título de indenização por seguro obrigatório e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (cf. Id no 52550468).

A Seguradora/agravante alega que o nexo causal entre o suposto acidente automobilístico e as lesões sofridas pela agravada não foi demonstrado pelas provas carreadas aos autos, enfatizando que “
o perito designado afirmou que a vítima está acometida de uma invalidez parcial incompleta no membro superior direito e membro inferior direito, (mas) não consta nos autos nenhum documento médico da data do acidente, capaz de demonstrar que as lesões apuradas pelo expert foram ocasionadas pelo acidente”
; alega que o juízo singular equivocou-se ao fazer o cálculo da indenização securitária, pois a lesão sofrida pela apelada se enquadra como perda anatômica e/ou funcional incompleta do membro inferior direito e superior direito quantificados em 50%, pelo que pede seja provido o recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, que o valor indenizatório seja fixado em R$ 6.750,00, montante que aponta como devido (cf. Id no 21263478)

Nas contrarrazões de Id. 55944462, a agravada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados em seu apelo, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que lhe negou provimento.

A
decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. Id50564527), Laudo Médico (cf. Id 50564528) e do Laudo Pericial (cf. Id 50564541).

Os documentos atestam a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões sofridas, portanto, a prova documental constitui elementos dotados de plena aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a Seguradora não infirmou tais elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que há incongruência quanto à ocorrência do acidente, sem contudo, trazer aos autos contraprova específica capaz de infirmar a assertiva quanto à ausência do nexo causal.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. 2.- (...). 3. Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4- Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 118.086/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 24/04/2012 - DJe 11/05/2012).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. (...). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...) INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.1. (...). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. (...). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula no 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1358961/GO - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 15/09/2015 - DJe 18/09/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. (...). INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 15/09/2016 - DJe 30/09/2016).

O d. Perito judicial, o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, (CRM/MT 5329) concluiu que em razão do acidente automobilístico ocorrido em 26.12.2018, a apelada apresenta a redução funcional do “membro inferior direito” e do “membro superior direito”, ambos quantificados em 50% (moderada).

A tabela constante da Lei no 11.945/2009 assim dispõe quanto ao enquadramento das lesões:

Assim, considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (ambos em 50%) o total devido a apelada/autora é de R$9.450,00, sendo o valor resultante da soma da indenização pelo membro inferior direito (70% x 50% x R$ 13.500,00 = R$4.725,00) e pelo membro superior direito (70% x 50% x R$ 13.500,00 = R$4.725,00), o valor indenizatório fixado pela r. sentença deve ser mantido, porquanto, fixado em conformidade com o grau de lesão sofrida pela apelada e a quantificação constante da Lei no 11.945/2009.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pelo Magistrado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais, por isso deve ser mantida.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.((TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

-

Recurso de Apelação Cível no 1017958-12.2019.8.11.0041, – Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP.

Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível no 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020 - DJE 28/02/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA - CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. É de se manter a sentença que calculou corretamente a graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico, bem como descontou corretamente os valores já pagos pela via administrativa”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1025948-88.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 04/12/2019 - DJE 09/12/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1009607-50.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - DJE 12/03/2020).”

Pelo exposto, ratificando expressamente o
s fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020